Tribunal: STF
Processo: ARE 1466582
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEIS Nº 14.151, DE 2021, E Nº 14.311, DE 2022. AFASTAMENTO DAS GESTANTES DA ATIVIDADE LABORAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. REMUNERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA MERAMENTE INDIRETA.



    1. Embora tenha constado no acórdão recorrido a menção ao art. 201 da Constituição da República, no que se refere à proteção da maternidade pela Seguridade Social, o princípio constitucional não abrange a questão específica das aludidas leis, que possibilitaram o afastamento das gestantes do ambiente de trabalho durante a pandemia da Covid-19. 



    2. Conquanto reflita no Texto Constitucional, a questão a ser dirimida encontra seu núcleo na legislação infraconstitucional, a afastar o seu exame por via do recurso extraordinário. Precedentes.



    3. Deixo de aplicar o art. 1.033 do Código de Processo Civil, em razão da interposição do recurso especial, desprovido, entre outras razões, com fundamento no enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.